Tribunal: TJMT
Processo: 0017127-41.2016.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO ATIVA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGADA FRAGILIDADE DO CONTEÚDO PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES COMPROVADAS PELAS PROVAS COLHIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM O FLAGRANTE – CREDIBILIDADE E IDONEIDADE – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS – RECURSO DESPROVIDO.
É inviável o acolhimento do pedido de absolvição do apelante do crime de corrupção ativa, uma vez que os elementos de convicção jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelas declarações dos policiais militares que efetuaram sua prisão em flagrante, as quais foram corroboradas por outros elementos de provas e cuja validade se encontra pacificada nesta Corte de Justiça nos termos do Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017127-41.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE MANUEL AVELINO DA SILVA (APELANTE), ADMINISTRACAO PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE MANUEL AVELINO DA SILVA - CPF: 045.367.184-51 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO ATIVA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO
APELANTE
–
ALEGADA FRAGILIDADE DO CONTEÚDO PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES COMPROVADAS PELAS PROVAS COLHIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS
MILITARES
QUE EFETUARAM O FLAGRANTE –
CREDIBILIDADE E IDONEIDADE – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
–
RECURSO DESPROVIDO.

É inviável o acolhimento do pedido de absolvição do apelante do crime de corrupção ativa, uma vez que os elementos de convicção jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelas declarações dos policiais militares que efetuaram sua prisão em flagrante, as quais foram corroboradas por outros elementos de provas e cuja validade se encontra pacificada nesta Corte de Justiça nos termos do
Enunciado

Orientativo

n
.
8
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jose Manuel Avelino da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da
a
ção
p
enal n. 0017127-41.2016.8.11.0055, condenando-o pela prática do crime de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um décimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pena que foi substituída por 2 (duas) restritivas de consistentes em prestação de serviços à comunidade durante o período da pena imposta
;
bem como pagamento de pena pecuniária no
valor correspondente a
2 (dois) salários mínimos.

O apelante,
nas
razões recursais que estão no ID 156093352, pugna pela sua absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sustentando a ausência de provas para a condenação.

O Ministério Público,
nas
contrarrazões encontradiças no ID 156093357, rebateu as
teses
defensivas, pleiteando o desprovimento deste recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que está no ID 160349656, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
que está
no ID 156093314, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 03 de maio de 2016, por volta das 16h, na Avenida Ismael José do Nascimento, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado
JOSÉ MANUEL AVELINO DA SILVA
, com consciência e vontade, ofereceu vantagem indevida
a funcionário público
, consistente no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, para determiná-lo a omitir ato de ofício.

Consta nos autos que na data dos fatos, o denunciado ofereceu a quantia de R$ 100,00 (cem reais) para o policial militar Natan Vieira Alves, com a intenção de que não fosse confeccionado o auto de apreensão de sua motocicleta Honda Titan, Placa KAA 9555, por estar com documentos irregulares, momento em que foi detido e conduzido até a Delegacia de Polícia [...].
Negritos

no
original

A materialidade do crime de corrupção ativa ficou comprovada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID 156093314, p. 17) e boletim de ocorrência (ID 156093314, p. 33-34); bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva, apesar de o apelante neg
ar
a prática
delitiva
ativa
em ambas as fases processuais
, esclarecendo que, embora estivesse com a documentação da motocicleta atrasada, não ofereceu dinheiro ao policial e sequer estava com dinheiro no momento da abordagem,
acrescentando, em juízo, que estava indo a uma agência bancária para sacar dinheiro para a sua filha,
ressai destes autos que há elementos
de convicção
que demonstram a narrativa contida na peça acusatória.

Isso porque a
versão
fornecida pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante foi uníssona no sentido de que ele tentou oferecer dinheiro
aos agentes públicos
para que a motocicleta
daquele
não fosse apreendida.

Com efeito, a
testemunha Natan Vieira Alves, policial militar, que atendeu a ocorrência, ratificou as declarações prestadas
na

D
elegacia
de Polícia
, afirmando, em juízo, que na data dos fatos
e
stava em patrulhamento juntamente com o policial militar
Jamys
da Silva Mota, contexto em que o apelante foi abordado trafegando em via pública com a motocicleta Honda Titan, de cor azul e placa identificadora KAA-9555.

Natan asseverou
, ainda,
que durante a abordagem, após serem verificadas irregularidades
na motocicleta
e estas serem comunicadas ao
apelante
, os agentes públicos explicaram que dariam início a elaboração do respectivo auto de infração e apreensão, bem como
a
o auto de remoção do veículo, momento em que o
recorrente
ofereceu aos policiais
militares
a quantia de R$ 100,00 (cem reais) para que não fosse dada continuidade aos procedimentos administrativos devidos.

Além disso, a testemunha relembrou que o apelante
“chegou a puxar a carteira
,
abrindo a carteira e oferecendo aquele valor para mim e para o outro policial que se encontrava naquele momento”
,
recebendo
, então, a voz de prisão.

N
ão obstante

o
policial militar
Jamys
da Silva Mota

–
que
também participou da prisão em flagrante do apelante
–
,

não
ter

se recordado da ocorrência quando ouvido
pela
autoridade judicial, a
s
suas
declarações
extrajudiciais e
stão em sintonia com os relatos prestados
por seu colega de corporação
Natan em juízo
, consoante se denota dos seguintes trechos do depoimento da primeira testemunha
na fase
indiciária
:

[...]
QUE, sob o comando do TEN NATAN, em rondas ostensivas pela Avenida Ismael Jose do Nascimento, realizamos a abordagem a uma motocicleta Honda Titan, Azul, placa KAA 9555, conduzida por JOSE MANUEL AVELINO DA SILVA, que foi verificada que a motocicleta apresentava diversas irregularidades,
comunicada as irregularidades e que a motocicleta seria apreendida e dado
inicio
a confecção dos
autos de infrações e apreensão da motocicleta, JOSE veio a oferecer a quantia de R$ 100,00 (cem reais) ao TEM NATAN
, para que não realizasse os procedimentos administrativos
[...].
(Trechos das declarações
extr
a
judiciais
do policial militar

Jamys
da Sila Mota
,
constantes no termo de declarações visto
no ID
156093314, p. 21
)
Destacamos

Diante do exposto,
impende concluir que
,
sob o manto do contraditório e da ampla defesa
,
as informações
constantes
nos

depoimentos

dos
policiais
militares
acima transcritos
convalidaram
as afirmações segundo as quais o apelante
ofereceu vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a omitir ato de ofício, incorrendo na prática delitiva prevista no art. 333 do Código Penal.

Logo,
a
negativa apresentada pelo
apelante
na fase judicial
não merece credibilidade, na medida em que
não
apresentou prova idônea e verossímil para desconstituir os elementos
de convicção
firmes e coerentes apresentados pelo Ministério Público, deixando patente a autoria delitiva. Além do mais, não existe evidência capaz de retirar a confiabilidade dos relatos prestados pelas testemunhas, os quais confirmaram os elementos de convicção colhidos no curso da instrução processual.

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em debate, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos
seguintes termos:“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Destaque-se, ainda nesse diapasão, que inexistem nestes autos
elementos probatório
s que desqu
alifiquem os depoimentos acima
referidos
ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso da parte dos declarantes em atribuir falsamente o delito de corrupção ativa ao apelante, daí por que as afirmações daqueles não podem ser desprestigiadas apenas com base na inverossímil negativa de autoria do crime sustentada por este.

Este
Tribunal de Justiça, enfrentando o tema, firmou este entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL –
CORRUPÇÃO ATIVA
- 1) PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO - LAPSO NÃO TRANSCORRIDO - SUSPENSÃO DO PROCESSO E INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
- REJEIÇÃO
– 2)
ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA -
DEPOIMENTOS DE POLICIAIS PARTICIPANTES DA PRISÃO EM FLAGRANTE - VALOR PROBATÓRIO
- MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

1 – Não decorrido o lapso temporal previsto no artigo 109, V, do
CP
, não há que se falar na ocorrência da prescrição, quando decretada a revelia nos termos do artigo 366 do
CPP
, pois, somam-se na contagem do prazo prescricional, os períodos decorridos antes e após a suspensão do processo.

2 – As
declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante
desfrutam da mesma
credibilidade
que, em geral, gozam as das demais testemunhas, salvo se existir séria dúvida sobre a respectiva lisura.
(N.U 0001581-63.2004.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2020,
Publicado
no
DJE
01/07/2020)
.

Destacam
os
,

APELAÇÃO CRIMINAL -
CORRUPÇÃO ATIVA
, DESACATO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO –
[...]
-
CORRUPÇÃO ATIVA - DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS - OFERECIMENTO DE VANTAGEM
INDEVIDA
PARA NÃO SER PRESO - DELITO FORMAL - CONDENAÇÃO PRESERVADA - RECURSO DESPROVIDO.

[...]

O fato “de a testemunha se tratar de
agente da segurança pública
que participou do deslinde da ocorrência não afasta a
credibilidade
e tampouco a
idoneidade
de suas declarações” (TJMT, AP N.U 0002098-24.2018.8.11.0008).

O crime de corrupção ativa se caracteriza quando existem
provas da oferta e promessa de vantagem
. Por se tratar de
delito formal
,
independe da aceitação do funcionário público
(
STJ
, HC no 112.019/RS).

(
N.U 0013755-16.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 21
.
03
.
2023

e

p
ublicado
no DJE
de
28
.
03
.
2023)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PGJ – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA SOBRE A PENA CONCRETA –
CORRUPÇÃO ATIVA
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE –CRIME FORMAL – APERFEIÇOAMENTO COM A PROPOSTA
–
DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DOS AGENTES
– CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]. A condenação por corrupção ativa deve ser mantida quando comprovado nos autos que o réu, ao ser surpreendido na condução de veículo automotor em visível estado de embriaguez, oferece vantagem indevida aos policiais, objetivando impedir sua prisão em flagrante.
(N.U 0001903-33.2014.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 01
.
07
.
2020

e
publicado
no DJE
de
08
.
07
.
2020)
Destacamos

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas orais encontradiços nestes autos, atesta, indubitavelmente, a prática do crime de corrupção ativa, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no
caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Jose Manuel Avelino da Silva
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023